Tribunal: TJMT
Processo: 1002170-30.2021.8.11.0059
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002170-30.2021.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRENO PEREIRA SILVA - CPF: 041.576.311-88 (APELANTE), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO DIAS DE CARVALHO - CPF: 719.967.021-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SEM MANDADO – FLAGRANTE DELITO – CRIME PERMANENTE – PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS – ABSOLVIÇÃO PELA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de
8
anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06). Defesa alega nulidade de provas obtidas em busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial ou consentimento, bem como por prática de tortura. Requer absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena e fixação de regime menos gravoso.

II.
Questão em discussão:
Legalidade das provas obtidas durante o flagrante de crime permanente; ocorrência de coação ou tortura na obtenção de provas; suficiência do conjunto
probatório para sustentar a condenação; proporcionalidade e adequação da pena aplicada.

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (
ii
) analisar a alegação de tortura na obtenção de provas; (
iii
) examinar a suficiência probatória para manutenção da condenação; (
iv
) proporcionalidade e adequação da pena aplicada
.

III. Razões de decidir:

1. A busca domiciliar foi
justificada
pela ocorrência de flagrante delito, caracterizando crime de natureza permanente (art. 303, do CPP). A apreensão das drogas durante
o flagrante valida
as provas colhidas.

2. Inexistência de provas concretas que demonstrem prática de tortura ou coação durante a abordagem e prisão do acusado, afasta
m
a nulidade das provas.

3. A materialidade e autoria do crime foram confirmadas por depoimentos de policiais, apreensão de entorpecentes e outros elementos, sendo suficientes para sustentar a condenação.

4. Reduzida a pena-base, afastando valorações inadequadas da conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime. Nova pena definitiva fixada em
6
anos e 4 meses de reclusão, com regime inicial semiaberto, mantendo os demais termos da sentença.

IV.
Dispositivo e tese:
Apelação conhecida e parcialmente provida para redimensionar a pena e alterar o regime de cumprimento para o semiaberto.

Tese de julgamento:
"A busca domiciliar em flagrante delito por crime de natureza permanente é válida e não requer autorização prévia ou judicial, desde que comprovada sua necessidade. A pena-base deve observar fundamentos concretos e proporcionais
"
.

Dispositivos
relevates
citados:
Art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06; art. 303, do CPP; art. 33, 44 e 59 do CP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ; HC 893.084/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 15/10/2024.
STJ;
AgRg
no HC n. 784.101/SC, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023,
DJe
de 12/5/2023.
STJ; HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016.
TJMT; Enunciado
Orientativo
n. 8 (TCCR/TJMT).
TJMT; N.U 0007335-31.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 04/02/
2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRENO PEREIRA SILVA
contra a sentença p
rolatada
pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
,
à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos e 06 (seis) de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como
ao

pagamento
de

500 (quinhentos) dias-multa (Id.
244430751
).

Irresignada
, a defesa interpôs o presente recurso de apelação
arguindo
,
p
reliminar
mente
:

a)

nulidade da
s
prova
s
, c
om a consequente absolvição do r
éu, eis que
obtidas durante busca domiciliar
sem mandado judicial
e/
ou consentimento do réu
;
e
b)

nulidade da
s
prova
s
,

com a absolvição do
r
éu, uma vez
que

obtidas na fase investigativa por meio de tortura
.

No mérito, busca a absolvição, ao argumento de fragilidade pr
obatória, devendo prevalecer o p
rincípio
in dubio pro reo
.

Requer
,
ainda,

a)
o
red
imensionamento da pena
-base
para que
seja fixada no mínimo

legal
,
b)

a fixação de regime aberto para o cumprimento da pena,
c)

a substituição d
a pena privativa de liberdade
por
restritiva de direitos
(Id. 244430767).

Em contrarrazões
,
o Ministério Público
manifestou pel
a rejeição da
s
preliminar
es
de nulidade e, no mérito,
pel
o desprovimento do recurso de apelação, a fim d
e manter a condenação pro
latada
em desfavor do apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
(Id.
244430771
)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça
Rosana Marra
, manifesta-se pela rejeição das preliminares e, no mérito pelo parcial
provimento do recurso defensivo
para apenas
redimensionar a

pena-base, afastando a negativação das consequências do crime
(Id.
252015670
).

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

P
resentes os requisitos objetivos e subjetivos
de admissibilidade, conheço do apelo
manej
ado pelo réu
.

Conforme consignado no relatório,
t
rata-se de recurso de apelação interposto por
BRENO PEREIRA SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT)
.

Passo à análise das teses defensivas.

I
–

D
as preliminares
:

Da preliminar de nulidade da busca domiciliar
:

A defesa sustenta a nulidade das provas dos autos obtidas por ocasião da busca realizada no domicílio do ac
usado, sob o argumento de que a
busca
foi
ilegal, uma vez que realizada sem mandado judicial e sem o consentimento válido do morador,
violando
a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (art. 5o, XI, da CF). Argumenta que de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é necessária autorização judicial ou consentimento inequívoco para o ingresso em domicílio.

R
essalta que em caso de dúvida sobre o consentimento, como
no presente caso, em que existe
a versão contraditória entre os policiais e
d
o morador, deve prevalecer
a
versão deste último, conforme
entendimento do
STJ.

Entretanto, tal insurgência não merece prosperar.

Acerca da nulidade afirmada pela defesa, assim se manifestou
o Juízo
de origem
ao prolatar a sentença:

(...)
Por ocasião da apresentação das derradeiras alegações, a defesa requereu a nulidade do processo em razão da invasão do domicílio do denunciado, sem sua autorização e/ou mandado, pelos policiais. Pois bem.

Ora, como se observa,
muito embora a defesa negue que os policiais tenham obtido autorização para adentrar ao imóvel, fato é que se constatou a ocorrência de flagrante delito, condição que autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar, por estrita previsão constitucional, especialmente porque o tráfico ilícito de drogas, na modalidade “ter em depósito
”, é crime permanente,
cuja consumação se protrai no tempo, enquanto perdurar a ofensa ao bem jurídico.

No caso em apreciação, conforme relatado acima,
o acusado fora surpreendido pelos Policiais em atitude suspeita
. Registrou-se no caderno investigativo que
o réu, ao perceber a presença da equipe de segurança, guardou em
suas veste
o material ilícito
. Após, ao ser realizada a abordagem, o suspeito atirou o entorpecente às margens da rua.

Em varreduras no local, foram encontradas as drogas, tendo o réu relatado aos policiais que haveria outras mais em sua residência.
Assim,
diante das fundadas suspeitas do cometimento do crime de tráfico, os agentes adentraram a residência, ainda com o aval do denunciado, mesmo que não fosse preciso, posto que, conforme dito, por ser crime permanente, o flagrante se opera com a permanência delitiva.

Desse modo,
observa-se que, diante de fundadas suspeitas da traficância de drogas, os policiais não mais fizeram do que cumprir o seu
mister
, adentrando o imóvel, amparados, assim, pela Constituição da República – art. 5°, inciso XI – e retirando de circulação entorpecente de alto potencial lesivo
.

Assim, rejeito a alegação de nulidade acima e passo ao exame do mérito da demanda
. (Id. 244430751).
(grifos meus).

No presente caso, a realização da busca domiciliar foi devidamente justificada pela flagrância do crime permanente de tráfico de drogas, afastando a alegação defensiva de ausência de mandado judicial ou de consentimento por parte do apelante. Conforme demonstrado pelos depoimentos, durante a abordagem policial o apelante foi surpreendido arremessando um objeto
na
margem da via pública, o qual, ao ser recuperado, constatou-se tratar-se de entorpecentes (cocaína e maconha). Em seguida, ao ser conduzido à delegacia, o próprio apelante admitiu espontaneamente a existência de mais drogas em sua residência.

É amplamente reconhecido que o tráfico de drogas é considerado pela doutrina e jurisprudência como um crime de natureza permanente, em que a situação de flagrante delito se prolonga enquanto perdurar a atividade criminosa. Tal entendimento está claramente previsto no artigo 303
,
do Código
de Processo Penal, que dispõe: (...)
nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
.

Nesse contexto, a descoberta de drogas em posse do apelante durante a busca pessoal configurou flagrante delito, justificando fundadas razões para a busca domiciliar subsequente. Conforme jurisprudência consolidada, a continuidade da prática delitiva autoriza a mitigação do direito à inviolabilidade domiciliar, de modo que a entrada dos policiais na residência não dependia de
autorização prévia do morador, uma vez que o crime permanente já estava em curso.

Neste sentido:

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. EXCESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
1
.
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante, com custódia convertida em preventiva, denunciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com apreensão de 94 kg de cocaína. Defesa alega ilegalidade das buscas e ausência de requisitos para prisão preventiva, requerendo anulação do processo e revogação da prisão.

II. Questão em discussão
2
. A questão em discussão consiste na legalidade das provas obtidas por meio de busca e apreensão sem mandado judicial e a validade da prisão preventiva.

III. Razões de decidir
3
. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões que indiquem flagrante delito, conforme entendimento do STF e STJ.

4. A denúncia anônima, confirmada por elementos concretos, é aceita como base para diligências em crimes permanentes.

5. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a grande quantidade de droga apreendida.

6. A decisão está devidamente fundamentada, não havendo falar-se em inidoneidade, conforme jurisprudência do STJ.

7. Outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para o caso, dada
a
gravidade e circunstâncias do delito.

8.
Habeas corpus
denegado.

(HC n. 893.084/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024,
DJe
de 12/11/
2024
)
. (grifos meus).

Dessa forma, apesar dos esforços da defesa em alegar uma suposta violação de domicílio, todo o conjunto probatório aponta para a existência de suspeita fundamentada, autorizando tanto a busca pessoal quanto
a
busca domiciliar relacionadas ao crime em questão, o que foi confirmado pela apreensão das drogas e dos demais itens.

Portanto, os agentes atuaram dentro dos limites da legalidade, sendo plenamente legítima a apreensão das provas encontradas no interior do imóvel. Inviável, portanto, qualquer alegação de ilicitude das provas obtidas, pois o ingresso na residência ocorreu no contexto de flagrante de crime permanente, à luz do artigo 303
,
do CPP.

Imperioso destacar que policiais são treinados para identificar atitudes que escapam ao olhar comum. E mais, a justa causa no presente caso é concreta
, pois a atitude suspeita foi detalhada pelos policiais que realizaram a abordagem, a qual culminou com o sucesso na apreensão de ento
rpecentes.

Por tais fundamentos, REJEITO a preliminar suscitada.

b) Da
alegada nulidade
de provas
por

prática de tortura
:

A defesa sustenta a nulidade das provas sob o argumento de que estas teriam sido obtidas mediante a prática de tortura contra o apelante, pleiteando, assim, a absolvição por insuficiência de elementos probatórios que possam sustentar uma condenação. Alega que a suposta coação teria comprometido a legalidade das provas colhidas, resultando na necessidade de desconsiderar tais elementos no julgamento.

Contudo,
tal insurgência não merece prosperar.

Primeiro, destaca-se que durante o interrogatório no inquérito policial em nenhum momento o apelante mencionou ter sido torturado para a obtenção de provas. Pelo contrário, ele negou a prática do crime de tráfico durante todo o depoimento (Id. 244429242 – p. 80-82).

Ademais, na audiência de custódia (
PJe
n. 1001715-65.2021.8.11.0059), o apelante não fez qualquer alegação de tortura por parte dos policiais responsáveis por sua prisão em flagrante, o que corrobora a inexistência de coação ou violência.

No caso em análise, observa-se que não houve sequer confissão extrajudicial do acusado, tampouco comprovação da prática de tortura. O laudo de exame de corpo de delito apontou apenas vestígios de lesão de caráter contuso (Id. 244429244 – p. 135), o que não é suficiente para demonstrar que tais lesões teriam sido causadas por violência policial durante o flagrante.

No que se refere à tese defensiva, o magistrado sentenciante, ao analisar essa alegação, concluiu pela sua improcedência, fundamentando que:

(...)
Sustenta a defesa a nulidade da apreensão dos entorpecentes, posto que estes
foram
localizados na residência do acusado, sendo permitida a entrada em razão das torturas realizadas pelos policiais. De igual forma, a confissão se deu por meio ilegal, qual seja, tortura.

Primeiramente, cumpre salientar que, em audiência de custódia, feito n° 1001715-65.2021.8.11.0059, o acusado relatou, perante este magistrado, que não houve qualquer tipo de tortura, tendo
a prisão ocorrido dentro da normalidade
. Ora, a audiência de custódia tem por fundamento, dentre outros, a análise quanto à conduta dos agentes
do Estado, a fim de se evitar excessos na atuação policial. Todavia, a defesa quedou-se inerte no momento apropriado.

Por outro lado, no que tange à alegada confissão por meio de tortura, compulsando os autos, nota-se que, no interrogatório perante a Autoridade Policial, o réu negou
a todo momento
a autoria, dizendo que os entorpecentes pertenciam a Guilherme, vulgo “MG”. Assim, não vejo razão às alegações defensivas.

Outrossim
, o ônus probatório da alegada tortura é da defesa, que não se desincumbiu desse encargo. Ressalta-se, ainda, que houve o encaminhamento de cópia dos autos à Corregedoria da Polícia Militar para apuração da ocorrência de crime por parte dos policiais; no entanto – e isso competiria à defesa – não há informações quanto a possíveis elementos de tortura.

Assim, o pleito defensivo merece ser indeferido.
(Id. 244430751).

Portanto, não há nos autos comprovação inequívoca de que tenham ocorrido agressões ou coação, sobretudo porque o réu foi surpreendido em posse de drogas, sendo que a apreensão dos entorpecentes não dependeu diretamente de seus relatos para a localização do ilícito.

Sendo assim
, rejeito
também
esta
preliminar suscitada, considerando que não se comprovou a ilicitude das provas apresentadas, sendo legítima sua utilização para a formação do juízo condenatório.

II
–

Mérito
:

D
o pleito de absolvição pela
ausência de provas
para condenação (Art. 386, Inc. VII, do CPP)
:

Reconhecida a legitimidade das provas constantes nos autos, passamos
à
análise do mérit
o.

Nesse ponto, inicialmente, a defesa
pugna pela absolvição do acusado, fundamentando que
:

DIANTE DISSO, REQUER QUE SEJA RECONHECIDA A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS E NÃO HAVENDO PROVA VÁLIDA E SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO, QUE SEJA DECRETADA A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO, COM BASE NO ART. 386, INCISO, II E VII DO CÓDIGO DO PROCESSO PENAL
.

Sustenta
,

a
defesa
,
que o apelante negou veementemente qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, alegando ser apenas usuário. Ressalta que nenhum item típico da comercialização de entorpecentes foi encontrado em posse do réu
, mas sim
em uma bolsa deixada nas proximidades, e não em poder do apelante no momento da
abordagem
.

Além disso, a defesa aponta contradições nos depoimentos das testemunhas policiais
e reforça a tese
de coação
as quais indicam
que as provas obtidas são duvidosas
.

(Id. 244430767).

Todavia,
n
ão assiste razão à defesa.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

(...)
No dia 29 de abril de 2021, por volta das 20h00min, em via pública, na Rua Pedro Álvares Cabral, s/no, bairro Setor Jardim
Vitória, em Confresa/MT, BRENO PEREIRA SILVA, com a vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportava e trazia consigo, para fins de mercancia, 46 (quarenta e seis) porções de substância entorpecente, conhecida popularmente como “Pasta Base de cocaína”, com peso total de 497,49g, 05 (cinco) porções de substância entorpecente, conhecida popularmente como “Maconha”, com peso total de 12,82g, e 04 (quatro) porções de substância entorpecente, conhecida popularmente como “Crack”, com peso total de 103,72g, conforme Laudo de Constatação de Substância Entorpecente no 320.2.04.2021.004971-01 (em anexo), cujas substâncias são capazes de causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a RDC n. 13 de 26/03/2010, que regulamenta a Portaria n. 344/1998, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde, sendo de uso proscrito em todo território nacional.

Nas condições de espaço e tempo informados anteriormente, a equipe do GAP da Polícia Militar de
Confresa-MT
, durante a realização de rondas, visualizou o denunciado BRENO PEREIRA SILVA,
com outra pessoa não identificada, andando em via pública, oportunidade em que os visualizaram escondendo algo suspeito embaixo das camisas.

Assim, a equipe do GAP acionou a viatura da Polícia Militar que estava de serviço para dar apoio e realizarem um cerco para abordarem os referidos indivíduos. Quando os policiais se aproximaram dos indivíduos, o denunciado BRENO jogou um objeto no capim que existia nas margens da rua e esperou ser abordado e o outro indivíduo, não identificado, fugiu pulando alguns lotes baldios e casas, não tendo a Polícia Militar logrado êxito em abordá-lo mesmo realizando o acompanhamento.

Durante a abordagem e realização de busca pessoal no denunciado nada foi encontrado. No entanto, ao realizarem uma varredura no local em que viram o denunciado jogando algo, os policiais militares encontraram uma bolsa, do tipo nécessaire, de cor marrom, contendo 48 (quarenta e oito) porções de substância entorpecente, conhecida popularmente como “Pasta Base de cocaína”, 07 (sete) porções de substância entorpecente, conhecida popularmente como “Maconha” e 04 (quatro) porções de substância entorpecente, conhecida popularmente como “Crack”, conforme Auto Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente (ID. 56987746), 01 (uma) balança de precisão e R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais) em dinheiro.

Ao ser questionado durante a abordagem, o denunciado disse que a pessoa que havia fugido se tratava de GUILHERME, vulgo “MG”, suposto membro da facção “Comando Vermelho”, e que a droga encontrada pertenceria a este.
(Id.
244430653
)
.

V
erifico que a existência material do delito
se encontra
comprovada

por meio d
o

Auto de Prisão em
Flagrante (Id.
244429222
);
Boletim de Ocorrência n. 2021.

105707
(Id.
244429224
);

Termo
de
Exibição e Apreensão
(Id. 244429226); Termos de Depoimentos (Id. 244429227
e 244429228
)
; Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
(Id. 244429230);

Auto de constatação de substância entorpecente – preliminar “cocaína” (Id.
244429236
);
Exame de Constatação de Droga
(Id.
244429243
)
,
além das declarações colhidas em ambas as fases
da persecução penal.

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e na instrução criminal, especialmente pelos depoimentos esclarecedores dos policiais que realizaram o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de Primeira Instância, caracterizando a conduta típica atribuída ao acusado.

A negativa do acusado não se sustenta, estando
isolada
de todo o acervo probatório.
As circunstâncias do flagrante emergem dos depoimentos dos policiais militares, que, após identificarem fundadas razões, realizaram a abordagem do acusado, seguida de busca pessoal, bem como a posterior busca domiciliar. Nessa operação

foram apreendidas 48 (quarenta e oito) porções de substância entorpecente conhecida como pasta base de cocaína, 07 (sete) porções de substância entorpecente conhecida como maconha e 04 (quatro) porções de substância entorpecente conhecida como crack
.

Além disso, tamb
ém
foram
apreendidos
01 (uma) balança de precisão e R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais) em dinheiro.

A Testemunha
Wilbson

Milhomem
relatou que, no dia
dos fatos
, por volta das 20h, durante ronda policial no bairro Jardim Vitória, abordou
o
apelante
e outro indivíduo que estava em sua companhia. Segundo
ele
, o outro rapaz
seguiu deixando
o local, enquanto
o acusado
foi revistado, sendo encontrada com ele uma porção de substância em pó branco, que ele acredita ser cocaína.

Afirmou
que após a abordagem inicial
o apelante
teria revelado, durante a lavratura da ocorrência n
a

base policial
, que havia mais drogas em sua residência. Com essa informação, outros integrantes da guarnição se dirigiram ao local indicado, onde encontraram mais entorpecentes supostamente destinados à comercialização, enquanto
este
permaneceu na

base policial
finalizando o boletim de ocorrência.
C
onfirmou que,
na base policial
, durante a entrevista,
o acusado i
ndicou o local onde armazenava drogas, o que levou a equipe a encontrar mais substâncias ilícitas
(Relatório de mídias – Id.
244430731 – p. 324)
.

No mesmo sentido, foi o depoimento
dado
em juízo do
Policial M
ilitar
José dos Reis
,
e
segundo ele
, ao avistar a viatura,
o acusado Breno
teria jogado ao chão uma bolsa contendo entorpecentes. Não soube precisar se havia outra pessoa acompanhando
o acusado
no momento da abordagem. Relatou que após a apreensão
o acusado
foi levado ao quartel e posteriormente à delegacia de polícia civil, onde foi confeccionado o boletim de ocorrência. José afirmou que não participou de diligências adicionais para busca de mais drogas após a apreensão inicial e
pelo que se recordar
toda a droga registrada no boletim de ocorrência foi localizada com Breno. Ao ser indagado sobre o outro suspeito, identificado como "MG", mencionou que o indivíduo já era conhecido pela polícia devido a passagens anteriores, mas não foi possível detê-lo porque conseguiu evadir-
se durante a abordagem inicial (Id. 244430746).

A defesa busca sustentar a tese de contradição nos depoimentos prestados pelos policiais, comparando suas declarações feitas na fase policial com aquelas colhidas em juízo. Contudo, é importante destacar que as eventuais discrepâncias observadas dizem respeito a detalhes que, dada a distância
temporal de aproximadamente dois anos entre o ocorrido e a audiência em juízo, são plenamente compreensíveis e previsíveis. Não obstante o tempo decorrido, os policiais demonstraram consistência em pontos essenciais, lembrando-se claramente do acusado e confirmando que, durante a abordagem, foram encontradas drogas em sua posse. Ainda que tenha havido pequenas divergências quanto a pormenores do ocorrido, estas não afetam a credibilidade dos depoimentos, tampouco prejudicam a prova
robusta da autoria e materialidade do delito, corroboradas de forma contundente pela apreensão das substâncias ilícitas
.

Assim, as oscilações naturais na memória, decorrentes do lapso temporal, não são suficientes para afastar a validade dos testemunhos dos agentes que participaram diretamente da ocorrência.

Neste aspecto, verifico que os Policiais Militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o apelante efetivamente transportava e trazia consigo, no dia dos fatos, entorpecentes para fins de mercancia.

Ressalto que os depoimentos dos Policiais têm grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal
aprovou,
no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado
Orientativo
n. 8, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
” (HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente e de ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, entre os quais
trazer
consigo
e guardar
, como no presente caso.

Assim, inviável se cogitar a absolvição do apelante
,
já que devidamente comprovada
a
autoria e materialidade do delito.

a
)
Do pleito pelo redimensionamento da pena, com redução da reprimenda ao patamar mínimo legal:

A defesa argumenta que a pena-base foi estabelecida em
8

(oito)
anos e 6
(seis)
meses
de reclusão
, com base em fundamentos insuficientes e que não atendem ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Assiste parcial razão
à
defesa.

O juiz da causa fixou a pena basilar em
08 (oito
) anos e
06
(
seis
) meses de reclusão, assim fundamentando:

(...)
A
culpabilidade
não excede a normalidade do tipo. Deixo de considerar os antecedentes do réu, vez que, mesmo respondendo a ações criminais, estas não se encontram cobertas pela coisa julgada.

Quanto à
personalidade ou à conduta social
do réu, nota-se que é uma pessoa destemperada, principalmente no que tange ao trato com pessoas vulneráveis, estando respondendo até mesmo por ações penais em razão de supostas práticas delitivas contra mulheres. Deste modo, elevo a pena em
08 (oito) meses
.

Os
motivos
estão dentro da normalidade.

Quanto às
circunstâncias
, é possível verificar dos autos que o réu, após ser abordado pela equipe policial, tentou esquivar-se de sua responsabilidade ao atirar os entorpecentes, os quais estavam dentro de uma bolsa, em um terreno baldio. Assim, tentou dificultar o trabalho policial. Desse modo, elevo a pena em
06 (seis) meses
.

As
consequências
são das mais severas, pois, além de o tráfico ser um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, possui ramificações diretas no tráfico de armas e no crime organizado, aumentando significativamente os crimes patrimoniais, uma vez que vários usuários e dependentes estão a roubar (inclusive com assaltos) e furtar para adquirir a droga. Registro que as questões de segurança e saúde pública são de responsabilidade de todos os traficantes, logo, não há como desassociar do réu sua parcela de culpa por estas mazelas, pois seria ingênuo alegar que somente as drogas vendidas pelos outros é que causam vícios, crimes e mortes. Assim, aumento a pena em
01 (um) ano
.

A
vítima
é o Estado, que em nada contribuiu para a conduta maléfica do agente.

A
quantidade
encontrada é expressiva, posto que
foram
apreendidas diversas porções separadas de drogas. Assim, aumento a pena em
08 (oito) meses
.

Já a
natureza
da droga (crack e cocaína) merece destaque, de modo que aumento a reprimenda em
08 (oito) meses
.

Assim, fixo a pena-base em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de
reclusão e
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Não existem agravantes ou atenuantes. Na terceira etapa dosimétrica, não
verifico
a incidência de qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena, especialmente aquela afastada acima, razão pela qual
torno a sanção definitiva
em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
(Id. 244430751 – p. 385)
.
(grifos meus).

Pois bem.

Na primeira fase, observo que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, tendo o
Juiz sentenciante
considerado como desfavoráve
is
a
conduta social

e
personalidade
do agente
, bem como as
circunstâncias
e consequências
do crime

e as
circunstâncias especiais do artigo 42
,
da Lei de drogas
.

Com relação às
circunstâncias especiais do artigo 42
,
da Lei
n.
11.343/06
, observo que foram arrecadas
cerca de
103,78
g
de crack,
497,49 g de
cocaína
e 12,82 g de
maconha, o
que não pode ser desprezado, seja pelo elevado poder destrutivo de tais drogas, seja pela quantidade que não pode ser taxada como ínfima, já que que renderam
mais de 50

(cinquenta)
porções
.

Assim, considerando que o referido dispositivo prevê expressamente que a natureza e a quantidade dos entorpecentes serão
consideradas
com preponderância
sobre as circunstâncias previstas no art. 59
,
do Código Penal, mostrou-se, portanto, acertada a
negativação

conferida a tal vetor.

O entendimento adotado está em consonância com o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o qual fixou que não há ilegalidade no aumento da pena-base acima do mínimo legal com fundamento no art. 42, da Lei n. 11.343/06, já que a quantidade e a natureza da droga são fundamentos idôneos.

Sobre o tema:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA NA QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a
r.
decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Com efeito, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a quantidade, natureza e diversidade das substâncias ou dos produtos apreendidos, a personalidade e a conduta social do agente. III
- Na presente hipótese, verifica-se a maior reprovabilidade da conduta dos pacientes, em razão da quantidade e variedade das drogas apreendidas (100g de maconha, 16g de cocaína e 10g de crack - fls. 619-620), bem como pela natureza de duas delas (cocaína e crack), não evidenciando nenhuma ilegalidade manifesta na exasperação das penas-base em 6 (seis) anos de reclusão para ambos os pacientes (fl. 632 e fl. 1138).
IV
- Vale dizer, uma vez que foram apontados argumentos concretos e específicos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de
proporcionalidade feito pelas instâncias de origem, para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou mesmo de violação do art. 59 do Código Penal, reduzir a reprimenda-base.
Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 784.101/SC, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023,
DJe
de 12/5/2023). (grifos meus).

Este Tribunal também decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EVIDENCIAR A AUTORIA DELITIVA – PLEITO SUBSIDIÁRIO – NECESSIDADE DE UTILIZAR A QUANTIDADE E A NATUREZA DA DROGA NA PRIMEIRA FASE – INVIABILIDADE – CRITÉRIO DO MAGISTRADO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE) PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Mantém-se a condenação do réu pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitivas, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, a nocividade da droga (cocaína) e
a forma de seu acondicionamento, bem como os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório
.

“A jurisprudência
desta
Corte reafirmou antigo entendimento segundo o qual elementos do caso concreto tais como a quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas podem ser
utilizados
, a critério do magistrado, de forma fundamentada e alternativamente, como fundamento idôneo para exasperar a pena-base, na primeira fase da dosimetria,
ou para modular o redutor de pena previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, na terceira fase, incidindo em fração de diminuição de pena diversa da máxima” (
AgRg
no HC n. 827.631/MT). Diante da quantidade e da qualidade da droga, mostra-se proporcional e legal a aplicação da fração de 1⁄2 (metade) pela incidência da
minorante
do tráfico privilegiado. (N.U 0007335-31.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 04/02/
2024
). (grifos meus).

No que
pertine
ao
quantum
fixado pelo juízo de origem, mostra-se adequada
a
exasperação da pena-base fundamentada na quantidade e natureza de entorpecentes apreendidos,
não merecendo qualquer reforma
neste ponto
.

Por outro lado, é insustentável manter a valoração negativa da
conduta social, da personalidade do agente
, bem como das
circunstâncias e consequências do crime.

A elevação da pena com base na tentativa do réu de descartar os entorpecentes durante a abordagem policial é injustificável, afastando-se, assim, a valoração negativa das
circunstâncias do crime
. Tal ato configura uma reação instintiva, sem intenção deliberada de dificultar a ação policial. Ademais, o descarte não comprometeu a apreensão, já que as drogas foram imediatamente recuperadas, sendo a conduta compatível com o contexto de flagrante, sem fundamentar o acréscimo de 06 (seis) meses na pena.

Quanto às
consequências
, responsabilizar o réu por mazelas sociais amplas, como aumento de crimes patrimoniais ou problemas de saúde pública, é inadequado. Tais efeitos já estão considerados na pena-base do tráfico (art. 33
,
da Lei n
.
11.343/2006), e a majoração com base em abstrações viola o princípio do
non bis in idem
, sobretudo sem provas que vinculem o réu a organizações criminosas ou outros ilícitos.

A

conduta social
deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado
nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros
,
não se
confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado
.
(STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro
Og
Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009)
.

A Súmula 444, do STJ
,
estabelece
que
é
vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
.

Nesse contexto, a justificativa utilizada pelo juiz
sentenciante
ao elevar a pena em razão de
suposta
personalidade destemperada do réu
, mencionando
que este responde a outras ações penais por alegadas práticas contra mulheres, viola expres
samente o entendimento sumulado, de modo que deve ser afastada.

No que se refere
à

personalidade
do agente
, esta
deve
ser avaliada sob o prisma das
qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.
(STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro
Og
Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do
apelante
.

Por fim, a individualização da pena requer fundamentação concreta e específica. Elevar a reprimenda com base em generalizações afronta os princípios da legalidade e proporcionalidade, resultando em aplicação desproporcional da sanção penal.

Deste modo, tais valorações negativas devem ser devidamente afastadas da pena-base, garantindo uma aplicação proporcional e justa da reprimenda.

Assim, neste ponto merece
parcial
reforma a
r.
sentença.

Da readequação da pena
:

Conforme já relatado, na
primeira fase
,
a pena-base foi fixada em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
650
(seiscentos e quinhentos)
dias-multa
, com fundamento na valoração negativa da conduta social e personalidade do agente,
bem como
das circunstâncias e consequências do crime, além das características relacionadas à
quantidade

e natureza
das drogas. A pena foi tornada definitiva em razão da inexistência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição.

Logo, afastadas
quatro
avaliações negativas (
conduta soc
ial e personalidade do agente,
circunstâncias e consequências do crime
), impõe-se redimensionar a pena-base.

A pena para o delito tipificado no art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06, é
de
5
(cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

De início, é pertinente observar que o recurso ora em análise foi interposto exclusivamente pela defesa, sem qualquer manifestação de irresignação por parte do órgão acusador. Nesse contexto, é indispensável recordar que a ordem jurídica brasileira adota o princípio da
reformatio in pejus
indireta ou explícita, positivado no artigo 617
,
do Código de Processo Penal, o qual proíbe que o órgão julgador, em recurso exclusivo da defesa, agrave a situação do réu.

N
o caso em análise, verifica-se que a pena de multa aplicada pelo juízo de origem na primeira fase foi fixada em 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa. Contudo, ao estabelecer a pena definitiva, esta foi reduzida para 500 (quinhentos) dias-multa, correspondente ao patamar mínimo legal.

Dessa forma, em observância ao princípio do
non reformatio in pejus
, mantenho a pena de 500 (quinhentos) dias-multa, entendimento que deve prevalecer sob pena de violação ao referido princípio, uma vez que a acusação não interpôs recurso.

Considerando que a pena mínima para o crime em questão é de 05 (cinco) anos, mantenho o
aumento
de
08 (oito) meses
na pena-base para cada uma das circunstâncias remanescentes (quantidade e natureza das drogas) utilizadas na sentença,
alcançando
a pen
a
DEFINITIVA
em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
500 (quinhentos) dias-multa
, diante da ausência de agravantes, atenuantes, ou causas de aumento ou diminuição da pena.

b) Do plei
to de
fixação de regime aberto para o cumprimento da pena
:

Em razão da pena privativa encontrada em definitivo ser inferior a 08
(oito)
anos de reclusão, bem como do apelante ser primário, nos termos do art. 33, § 2o, ‘b’, do Código Penal, estabeleço o
regime semiaberto

para início do regime de cumprimento de pena.

c
)
D
o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (art. 44, do Código Penal):

Por fim, a defesa pugna pela substituição da pena privativa do réu por restritiva de direitos, nos moldes do art. 44, do Código Penal.

O dispositivo legal prevê:

“Art. 44.
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I –
aplicada
pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II –
o
réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado,

bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente”
.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível, uma vez que a pena é superior a
4
anos, conforme disposto no art. 44, I, do Código Penal.

Com essas considerações, e em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO AS PRELIMINARES
e, quanto ao mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Breno Pereira Silva
, para afastar as circunstâncias judiciais referentes à conduta social, personalidade do agente, circunstâncias e consequências do crime, redimensionando a pena-base. Dessa forma, estabeleço a pena definitiva
em

6
(seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.
E
m razão desse redimensionamento, altero o regime inicial para o
semiaberto
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024